Tribunal: TJMT
Processo: 41484-48.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.htm...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 605426-9 / 2020
Sexta-feira, 17 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80414840920198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80414840920198110001
Requerente: DIEGO FABRÍCIO DE FREITAS
Requerido: BANCO BRADESCO S.A.
Beneficiário: DIEGO FABRÍCIO DE FREITAS
Conta Judicial 2400110926452
Valor: R$ 3.746,34 (três mil e setecentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos)
Autorizado: ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR
CPF/CNPJ: 712.745.451-53
Data de Emissão: 17/04/2020
Titular Conta ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR
CPF/CNPJ Titular Conta 712.745.451-53
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
0417 05492572 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 17/04/2020 04:22